Tribunal: TRF3
Processo: 5017807-49.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
648/775)

5017807-49.2025.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017807-49.2025.4.03.0000

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

AGRAVANTE: BENEDITO BIASI ZANIN NETO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RAQUEL MERCEDES MOTTA XAVIER - PR30487-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DECLARAÇÃO APRESENTADA E ANALISADA PELO FISCO EM FORMULÁRIO FÍSICO. IRREGULARIDADE FORMAL. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE “NÃO DECLARAÇÃO”. ATO INFRALEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DE PENALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076/STJ. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que, em execução fiscal, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para reduzir multa isolada, mantendo a exigibilidade do crédito.

A cobrança decorre de multa aplicada em razão de compensação considerada “não declarada”. O agravante sustenta ausência de base legal da penalidade e requer revisão dos honorários.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões: (i) validade da multa isolada quando a compensação foi declarada pelo contribuinte e analisada pelo Fisco, sem enquadramento nas hipóteses legais de “não declaração”; e (ii) cabimento de honorários por equidade.III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia é de direito e admite exame em exceção de pré-executividade (Súmula 393/STJ).

A multa do art. 18, §4o, da Lei no 10.833/2003 exige enquadramento nas hipóteses do art. 74, §12, II, da Lei no 9.430/96.

No caso, a compensação foi efetivamente declarada, ainda que por meio diverso do sistema eletrônico, e recebida e analisada pela Administração, não havendo ausência de declaração em sentido material.

A irregularidade quanto ao meio de apresentação constitui aspecto formal e não se confunde com as hipóteses legais de compensação “não declarada”.

A penalidade foi fundada em ato infralegal, o que viola o art. 97, V, do CTN e a exigência de tipicidade estrita.

Ausente previsão legal, o crédito é inexigível, impondo a nulidade do título executivo (art. 803, I, do CPC).

Os honorários devem observar o art. 85, §§2o e 3o, do CPC, sendo excepcional a fixação por equidade (Tema 1.076/STJ).IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: “1. A compensação tributária efetivamente declarada e analisada pelo Fisco não pode ser equiparada à hipótese legal de ‘não declaração’; 2. A multa isolada exige estrita previsão nas hipóteses do art. 74, §12, II, da Lei no 9.430/96; 3. Ato infralegal não pode instituir ou ampliar penalidade tributária; 4. A ausência de tipicidade legal torna o crédito inexigível; 5. Honorários por equidade são excepcionais.”

Legislação relevante citada: CTN, art. 97, V; CPC, art. 85, §§2o e 3o; CPC, art. 803, I; Lei no 9.430/1996, art. 74, §12, II; Lei no 10.833/2003, art. 18, §4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, Tema 1.076.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5017807-49.2025.4.03.0000

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

AGRAVANTE: BENEDITO BIASI ZANIN NETO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RAQUEL MERCEDES MOTTA XAVIER - PR30487-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BENEDITO BIASI ZANIN NETO em face da União, contra decisão de ID 369447314, proferida nos autos da Execução Fiscal no 5026691-19.2023.4.03.6182, em trâmite perante a 13a Vara de Execuções Fiscais Federais de São Paulo, que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante.

Consta dos autos que a execução fiscal foi ajuizada para a cobrança de crédito tributário decorrente de multa isolada aplicada em auto de infração, inscrita em dívida ativa sob o no 80.6.19.124880-05, figurando no polo passivo a pessoa jurídica BVS Produtos Plásticos Ltda. e o agravante na condição de corresponsável tributário.

O agravante apresentou exceção de pré-executividade, sustentando, em síntese: (i) sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não mantinha vínculo com a empresa executada à época do fato gerador; e (ii) a nulidade da execução fiscal, por inexistência de base legal para a aplicação da multa isolada decorrente de compensação considerada “não declarada”, o que violaria os princípios da legalidade e da tipicidade das sanções tributárias.

Ao apreciar a exceção, o Juízo de origem acolheu parcialmente a insurgência, apenas para reduzir o percentual da multa ao patamar de 100% do valor do crédito tributário, com fundamento na aplicação retroativa de penalidade mais benéfica e na vedação ao caráter confiscatório da sanção. No mais, rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva, ao entender que a matéria demandaria dilação probatória incompatível com a via da exceção de pré-executividade. Na mesma decisão, condenou a União ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade no valor de R$ 10.000,00.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que a decisão agravada deixou de enfrentar questão central suscitada na exceção de pré-executividade, qual seja, a inexistência de fundamento legal para a aplicação da multa isolada, uma vez que a hipótese considerada pela autoridade fiscal não se enquadraria nas situações legalmente previstas para a imposição da penalidade. Defende, assim, a nulidade da execução fiscal. Ademais, requer a majoração dos honorários advocatícios, sob o argumento de que a fixação por equidade contrariou a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, devendo ser observados os critérios previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

Em contrarrazões, a União sustenta a manutenção da decisão agravada, defendendo a regularidade do procedimento administrativo que resultou na inscrição do agravante como corresponsável tributário, bem como a correção da fixação dos honorários por equidade, em razão da desproporção entre o valor da causa e a complexidade da matéria discutida.

É o relatório

VOTO

A exceção de pré-executividade constitui instrumento processual admitido no âmbito da execução fiscal para arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória.

Nesse sentido, dispõe a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

No caso dos autos, a controvérsia suscitada pelo agravante refere-se à existência de base legal para a aplicação da multa isolada que fundamenta o crédito executado, questão que se resolve a partir da análise do título executivo e da legislação aplicável, prescindindo de produção probatória.

Trata-se, portanto, de matéria eminentemente de direito, cuja apreciação é plenamente compatível com a via da exceção de pré-executividade.

A presunção de legitimidade do ato administrativo não impede o controle de legalidade do lançamento, sobretudo quando a controvérsia se limita à subsunção normativa, sem necessidade de dilação probatória.

Assim, mostra-se possível o exame da alegação de inexistência de fundamento legal da penalidade tributária no âmbito da exceção oposta pelo executado.

Discute-se, nos autos, a exigibilidade de multa isolada aplicada em razão de compensação tributária realizada pelo contribuinte e posteriormente considerada “não declarada” pela autoridade fiscal, classificação administrativa que, na prática, implica o desconsiderar da compensação efetuada e a imposição de penalidade pecuniária autônoma.

Conforme se verifica do lançamento, a multa foi exigida sob o fundamento de que a compensação apresentada não se enquadraria nas hipóteses admitidas pela legislação, sendo, por isso, reputada inválida pela Administração Tributária.

A penalidade foi, então, aplicada com base no art. 18, §§ 4o e 5o, da Lei no 10.833/2003, combinado com o art. 44 da Lei no 9.430/96, além de disposições constantes da Instrução Normativa RFB no 1.300/2012, que disciplinam, no âmbito administrativo, o tratamento conferido às compensações não homologadas ou tidas por “não declaradas”.

Todavia, a disciplina legal da matéria revela que a imposição da multa isolada em hipóteses de compensação considerada não declarada encontra-se expressamente limitada às situações previstas no art. 74, §12, inciso II, da Lei no 9.430/96.

Com efeito, dispõe o art. 18, §4o, da Lei no 10.833/2003:

“Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente compensado quando a compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1o, quando for o caso.” _destaquei

Confira-se a redação do referido dispositivo legal:

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.

(...)

§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:

II - em que o crédito:

a) seja de terceiros;

b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pela art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 5 de março de 1969;

c) refira-se a título público;

d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou

e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal - SRF.

f) tiver como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que a lei:

1 – tenha sido declarada inconstitucional pela Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;

2 – tenha tido sua execução suspensa pela Senado Federal;

3 – tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; ou

4 – seja objeto de súmula vinculante aprovada pela Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.

g) seja decorrente de pagamento indevido ou a maior que o devido, com fundamento em documento de arrecadação que se verifique inexistente; ou

h) seja decorrente do regime de incidência não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep ou da Cofins, cujo crédito não guarde qualquer relação com quaisquer atividades econômicas do sujeito passivo, excetuados os casos de transformação, incorporação ou fusão, em que podem ser consideradas as atividades da empresa originária.

O referido dispositivo legal remete, portanto, a hipóteses taxativamente previstas em lei, relacionadas à utilização de créditos vedados ao regime de compensação, tais como crédito de terceiros, crédito decorrente de decisão judicial não transitada em julgado ou créditos incompatíveis com o regime jurídico da compensação tributária.

A jurisprudência tem reconhecido a validade da multa isolada prevista no art. 18 da Lei no 10.833/2003 quando a compensação é considerada não declarada nas hipóteses expressamente previstas no art. 74, §12, II, da Lei no 9.430/96.

No caso concreto, contudo, a compensação foi considerada “não declarada” pela autoridade administrativa em razão da apresentação da declaração em formulário físico, e não por meio do sistema eletrônico PER/DCOMP, circunstância prevista apenas em norma infralegal (IN RFB no 1.300/2012), não encontrando correspondência nas hipóteses taxativamente previstas no art. 74, §12, II, da Lei no 9.430/96.

O próprio lançamento revela que a declaração foi efetivamente apresentada pelo contribuinte, ainda que por meio diverso do sistema eletrônico PER/DCOMP, tendo sido recebida e analisada pela Administração Fiscal, inclusive para fins de imputação de falsidade e constituição do crédito tributário.

Não se está, portanto, diante de ausência de declaração em sentido material, mas, quando muito, de irregularidade formal quanto ao meio de sua apresentação, não sendo juridicamente admissível equiparar tal situação à hipótese legal de compensação “não declarada”.

Não se mostra coerente que a Administração Tributária, após receber e analisar a declaração apresentada pelo contribuinte, ainda que por meio diverso do sistema eletrônico, utilize tais elementos para a constituição do crédito tributário e, simultaneamente, a qualifique como ‘não declarada’ para fins sancionatórios.

A qualificação jurídica de “não declarada” deve observar estritamente os limites da lei, não podendo ser ampliada por ato infralegal.

Assim, a situação dos autos não configura, em sentido jurídico-legal, hipótese de compensação “não declarada” prevista no art. 74, §12, II, da Lei no 9.430/96, razão pela qual a aplicação da multa isolada carece de suporte legal.

Desse modo, a penalidade aplicada decorre de indevida ampliação da hipótese de incidência sancionatória por ato infralegal, o que não se admite no âmbito do direito tributário sancionador, uma vez que, embora a Instrução Normativa possa disciplinar procedimentos administrativos, não lhe é dado criar ou ampliar hipóteses de incidência de penalidade tributária não previstas em lei.

Nos termos do art. 97, inciso V, do Código Tributário Nacional, somente a lei pode instituir ou majorar penalidades tributárias:

“Somente a lei pode estabelecer: (...) V – a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos, ou para outras infrações nela definidas;”

No âmbito do direito tributário sancionador, vigora o princípio da legalidade estrita, aliado à exigência de tipicidade da infração, razão pela qual a aplicação de penalidade exige correspondência direta entre a conduta imputada ao contribuinte e a hipótese legal previamente definida.

No caso dos autos, não se verifica essa correspondência, na medida em que a penalidade foi aplicada com fundamento em hipótese não prevista em lei, mas construída a partir de ato normativo infralegal.

Atos infralegais, como instruções normativas, não podem instituir ou ampliar penalidades tributárias, limitando-se à regulamentação de procedimentos, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Não se trata, portanto, de mera inadequação do percentual da multa, mas de vício estrutural do próprio lançamento, que carece de suporte legal desde a origem.

Assim, ausente previsão legal específica que tipifique a conduta imputada ao contribuinte como hipótese de incidência da multa isolada, mostra-se indevida a exigência da penalidade que fundamenta o crédito executado, impondo-se o reconhecimento da inexigibilidade do débito correspondente, com a consequente nulidade do título executivo, nos termos do art. 803, I, do CPC, por não corresponder a obrigação exigível.

A multa isolada só pode ser aplicada nas hipóteses estritamente previstas em lei (art. 74, §12, II, Lei 9.430/96). A ampliação por ato infralegal (IN RFB 1.300/2012) viola a legalidade tributária, tornando o crédito inexigível desde a origem.

Tendo em vista o provimento do recurso e o afastamento da penalidade objeto da execução, impõe-se igualmente a revisão da verba honorária fixada na decisão agravada.

Nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, a fixação de honorários por apreciação equitativa constitui medida excepcional, cabível apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

Não se verificam tais circunstâncias na hipótese dos autos.

Assim, a fixação da verba honorária deve observar os critérios objetivos previstos no art. 85, §§2o e 3o, do CPC, considerados o grau de zelo profissional, a natureza e a complexidade da causa, bem como o proveito econômico obtido.

Em face do exposto, dou provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, a fim de reconhecer a inexigibilidade da multa isolada, afastando-se a penalidade correspondente, com a consequente adequação da verba honorária aos critérios estabelecidos no art. 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DECLARAÇÃO APRESENTADA E ANALISADA PELO FISCO EM FORMULÁRIO FÍSICO. IRREGULARIDADE FORMAL. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE “NÃO DECLARAÇÃO”. ATO INFRALEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DE PENALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076/STJ. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que, em execução fiscal, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para reduzir multa isolada, mantendo a exigibilidade do crédito.

A cobrança decorre de multa aplicada em razão de compensação considerada “não declarada”. O agravante sustenta ausência de base legal da penalidade e requer revisão dos honorários.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões: (i) validade da multa isolada quando a compensação foi declarada pelo contribuinte e analisada pelo Fisco, sem enquadramento nas hipóteses legais de “não declaração”; e (ii) cabimento de honorários por equidade.III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia é de direito e admite exame em exceção de pré-executividade (Súmula 393/STJ).

A multa do art. 18, §4o, da Lei no 10.833/2003 exige enquadramento nas hipóteses do art. 74, §12, II, da Lei no 9.430/96.

No caso, a compensação foi efetivamente declarada, ainda que por meio diverso do sistema eletrônico, e recebida e analisada pela Administração, não havendo ausência de declaração em sentido material.

A irregularidade quanto ao meio de apresentação constitui aspecto formal e não se confunde com as hipóteses legais de compensação “não declarada”.

A penalidade foi fundada em ato infralegal, o que viola o art. 97, V, do CTN e a exigência de tipicidade estrita.

Ausente previsão legal, o crédito é inexigível, impondo a nulidade do título executivo (art. 803, I, do CPC).

Os honorários devem observar o art. 85, §§2o e 3o, do CPC, sendo excepcional a fixação por equidade (Tema 1.076/STJ).IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: “1. A compensação tributária efetivamente declarada e analisada pelo Fisco não pode ser equiparada à hipótese legal de ‘não declaração’; 2. A multa isolada exige estrita previsão nas hipóteses do art. 74, §12, II, da Lei no 9.430/96; 3. Ato infralegal não pode instituir ou ampliar penalidade tributária; 4. A ausência de tipicidade legal torna o crédito inexigível; 5. Honorários por equidade são excepcionais.”

Legislação relevante citada: CTN, art. 97, V; CPC, art. 85, §§2o e 3o; CPC, art. 803, I; Lei no 9.430/1996, art. 74, §12, II; Lei no 10.833/2003, art. 18, §4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, Tema 1.076.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão